Tribunal: TJMT
Processo: 1031140-26.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031140-26.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO SOUZA E SILVA - CPF: 005.304.261-10 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE DE FIGUEIREDO MORINIGO - CPF: 056.905.031-69 (ADVOGADO), LAURA CRISTINA LEITE DE SOUZA - CPF: 025.621.521-90 (ADVOGADO), RAFAEL PEREIRA LOPES - CPF: 004.028.391-70 (ADVOGADO), LIVIA DO NASCIMENTO MORAES QUINTIERI - CPF: 005.631.981-92 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos pela parte apelada contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e denegar a segurança.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão que justificaria o acolhimento dos embargos de declaração, com base no art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir:

3.

Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado reconheceu a necessidade de decreto do Governador para promoção de Oficial do Corpo de Bombeiros Militar, sendo insuficiente a decisão administrativa para consolidar a promoção.

5. Não se constatou omissão, mas sim uma tentativa de rediscutir matéria já apreciada, o que é vedado em embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese:

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
MARCO ANTÔNIO SOUZA E SILVA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a sentença e, por consequência, denegar a segurança, bem como julgou prejudicada a remessa necessária.

O embargante alega que o v. acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que “
não se manifestou acerca da aplicabilidade das Lei Complementares no 239/05 e no 555/14, que define que o ato do Governador é suficiente para que seja efetivada a promoção do oficial estadual
”, além de ter afastado a aplicação das referidas lei sem a observância da cláusula de reserva de plenário.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para sanar o apontado vício.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no Id. 257912681, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
MARCO ANTÔNIO SOUZA E SILVA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a sentença e, por consequência, denegar a segurança, bem como julgou prejudicada a remessa necessária.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”

[sem destaque no original]

No caso, o v. acórdão embargado deixou assentado que a promoção de Oficial do Corpo de Bombeiros Militar deve ocorrer por meio de decreto do Governador do Estado de Mato Grosso, conforme exigido pela Lei Estadual n. 10.076/2014, sendo insuficiente a decisão administrativa para consolidar a promoção, conforme registrado no voto condutor do referido acórdão:

“
Portanto, constata-se que a promoção de Oficial do Corpo de Bombeiros Militar ocorre por meio da edição de decreto pelo Governador do Estado de Mato Grosso, conforme previsto no art. 48,
caput
, da Lei Estadual n. 10.076/2014.

Assim, a decisão administrativa proferida no curso do processo administrativo de promoção, ainda não finalizado, não afasta a necessidade de edição de decreto pelo Governador do Estado de Mato Grosso, principalmente para anotação nos registros funcionais do servidor.

Dessa forma, à míngua de decreto do Governador do Estado de Mato Grosso promovendo o apelado ao posto de Major do Corpo de Bombeiros Militar, não há direito líquido e certo a ser amparado. Isso ocorre porque a decisão administrativa proferida no curso do processo de promoção, ainda não finalizado, não se confunde com o decreto, ato privativo do Governador para formalizar a promoção.
” (Id. 253088181 – Pág. 5).

Ademais, o v. acórdão não destratou o disposto no art. 3o da Lei Complementar Estadual n. 239/2005 e no art. 38 da Lei Complementar Estadual n. 555/2014, uma vez que nele está explicitado que o ato do Governador é materializado com a edição de decreto.

Dessa forma, não há omissão no v. acórdão; ao contrário, o que o embargante pretende é a rediscussão do acórdão embargado. Todavia, os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por MARCO ANTÔNIO SOUZA E SILVA, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025